Tribunal: TJDFT
Processo: 0724598-57.2023.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724598-57.2023.8.07.0015 RECORRENTE: FERNANDA BEATRIZ RODRIGUES COSTA RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO A QUO. STJ. 1. O termo a quo para o pagamento da aposentadoria por invalidez em ação acidentária, segundo o STJ, depende ou não da existência de requerimento administrativo junto à autarquia federal INSS. 2. Inexistente o requerimento administrativo, aquela E. Corte de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 626), fixou a tese de que "A citação válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial quando ausente a prévia postulação administrativa". No mesmo sentido, destaco o enunciado de súmula n. 576 do E. STJ: "Ausente requerimento administrativo no INSS, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente será a data da citação válida". 3. Contudo, existindo requerimento administrativo junto à autarquia federal, para o STJ, “o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.” (AgRg no REsp 1418604/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/02/2014). Neste mesmo sentido, já me manifestei quando do julgamento do Ac. 1217327. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 42 e seguintes da Lei no 8.213/1991, sustentando ser devida a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente desde 13/11/2013, porquanto todos os documentos médicos e laudos médicos periciais carreados aos autos demonstrariam que a descrição do quadro clínico da insurgente nunca se alterou, perdurando por mais de 10 (dez) anos, razão pela qual não haveria que se falar em deferimento do benefício somente a partir da perícia médica judicial, realizada em 2023. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 42 e seguintes da Lei no 8.213/1991. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso dos autos, não consta que houve pedido administrativo de aposentadoria por invalidez, contudo, tem-se que se aplica na hipótese a exceção prevista, na medida em que após a concessão de auxílio-doença, a Autarquia buscou suspender o benefício, tendo sido necessário ajuizar a ação judicial para a conversão do auxílio-doença em auxílioacidente, conforme acórdão n. 1129346, ID. Num. 60441054. Neste ponto, conclui-se que o entendimento do INSS no caso da autora é reiteradamente contrário ao pedido dela, inclusive quanto à concessão de aposentadoria, de forma a se aplicar o Enunciado de Súmula n. 576/STJ c/c Tema 626, em sede de repetitivo. Portanto, o termo a quo para a hipótese seria a data da citação válida. Contudo, não houve recurso da parte ré, neste sentido, sendo que a reforma da r. sentença neste aspecto constituiria reformatio in pejus. Vale destacar que não subsiste a tese da Recorrente para que seja deferido o benefício desde o ano de 2013, em razão da demonstração da existência da incapacidade desde a data da concessão do auxílio-doença em 13.11.2013, conforme declarado no laudo pericial, porquanto esse documento constitui simples prova produzida em juízo, que apenas declara situação fática preexistente. Dito de outra forma, o laudo pericial não tem força constitutiva, mas sim declaratória (ID 62657714 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024